Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-35.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCATÍCIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RECONVENÇÃO. IMÓVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INFILTRAÇÕES PRÉ-EXISTENTES. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITANDO REPAROS AO USO NORMAL. HABITABILIDADE DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido reconvencional, consistente no ressarcimento devido à locatária pelos gastos com o conserto de infiltração e mofo no imóvel locado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o conserto de infiltração/mofo — vício pré-existente ao contrato de locação residencial — gera direito de ressarcimento à locatária, não obstante cláusula contratual e menção à Súmula 335/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As infiltrações e o mofo configuraram vícios anteriores à locação, devidamente comprovados por fotos, vídeos e laudo de vistoria inicial.
4. O art. 22, incisos I e IV, da Lei no 8.245/91, dispõe que cabe ao locador manter o imóvel em condições adequadas de uso e responder pelos vícios existentes antes do início da locação.
5. In casu, a cláusula contratual limita a responsabilidade da locatária aos estragos decorrentes do uso normal — como entupimentos e obstruções — no curso da locação, não abrangendo infiltrações preexistentes.
6. O conserto realizado foi indispensável à habitabilidade do imóvel, não constituindo mera benfeitoria.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Diante das peculiaridades do caso concreto, denota-se que os vícios de infiltração e mofo preexistentes ao contrato são de responsabilidade do locador (Lei 8.245/91, art. 22, I e IV), não se confundindo com reparos decorrentes do uso normal da locação. Assim, o conserto mostrou-se indispensável à habitabilidade do imóvel residencial locado, ensejando o ressarcimento pleiteado, sob pena de enriquecimento sem causa do locador.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei no 8.245/91: arts. 22, I e IV.